Tribunal: TJBA
Processo: 8038685-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038685-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RICARDO CANOVAS GALDINO

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO MONTANTE ENTENDIDO COMO CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA E PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS EXECUTADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038685-22.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravado RICARDO CANOVAS GALDINO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.